Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS.
1. Atendidos os requisitos legais previstos no artigo 94 do Código Penal, a concessão de reabilitação criminal é medida que se impõe.
2. Reexame necessário conhecido e não provido.